Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENTREGADOR DE APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL IFOOD. CONTRATO CIVIL. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO POTESTATIVO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.

1. A previsão de resilição unilateral imotivada confere direito potestativo aos contratantes de não manterem o vínculo contratual, bastando, para tanto, a manifestação da vontade.

2. Ainda que esse direito possa ser corrigido sob a ótica da função de controle da boa-fé objetiva, o caso em análise não autoriza essa conclusão.

3. Não havendo descumprimento contratual ou abuso de direito, eventuais danos sofridos pelo autor não são indenizáveis, porque ausente pressuposto fundamental para a responsabilidade civil.

4. Apelação conhecida e desprovida.